Tribunal: STF
Processo: Rcl 15821
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Decisão anterior em processo do qual os reclamantes não tomaram parte. Ausência de eficácia preclusiva em desfavor dos reclamantes. 3. Ausência de remessa ao STF por suspeitas de responsabilidade penal de autoridade com foro originário nesta Corte. Violação apenas da prerrogativa da autoridade com foro privilegiado. Juízo de primeira instância competente para supervisionar as investigações contra os reclamantes. Em relação a eles, a manutenção da investigação em primeira instância não representa violação à prerrogativa. 4. Negado provimento ao agravo regimental.